Tribunal: TJES
Processo: 0001826-25.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001826-25.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: FERNANDO JOSE ROMAO SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que declarou prescrita a pretensão deduzida em ação monitória ajuizada pela apelante, extinguindo o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora está prescrita, considerando o termo inicial do prazo prescricional; (ii) determinar a aplicabilidade do entendimento jurisprudencial de que o prazo prescricional se inicia na data de vencimento da última parcela, conforme o princípio da actio nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal para a propositura de ação monitória em decorrência de dívida líquida e certa consubstanciada em contrato de mútuo deve ser contado a partir da data de vencimento da última parcela, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O vencimento antecipado da dívida, decorrente de inadimplemento de parcelas intermediárias, não altera o termo inicial da prescrição, que permanece sendo a data de vencimento da última prestação contratual, em observância à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O parcelamento da obrigação representa o desdobramento de uma dívida única, sendo inaplicável a regra relativa às obrigações de trato sucessivo.

No caso concreto, o contrato firmado entre as partes previa o vencimento da última parcela em 10.12.2016, de modo que a contagem do prazo prescricional quinquenal iniciou-se no dia subsequente, não havendo prescrição na data de ajuizamento da ação em 25.01.2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida representada por contrato de mútuo parcelado conta-se a partir do vencimento da última parcela da obrigação, mesmo em casos de vencimento antecipado por inadimplemento.

O parcelamento do saldo devedor em contratos de mútuo constitui o desdobramento de uma obrigação única, e não uma relação de trato sucessivo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 189; CC, art. 192; CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.469.427/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.07.2024.

STJ, AgInt no AREsp 2.366.996/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.04.2024.

TJES, Apelação Cível n. 0006439-24.2021.8.08.0024, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 02.02.2024.

TJES, Apelação Cível n. 5008734-71.2021.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, destacando que, como o benefício da gratuidade da justiça já fora deferido na origem, não há motivos para sua revisão neste momento.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A.,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da ação monitória ajuizada pela apelante em face de
FERNANDO JOSÉ ROMÃO SILVA
, declarou a prescrição da obrigação e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante sustenta que
(i)
a sentença deve ser reformada pois o título objeto da ação monitória não está prescrito, sendo aplicável a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional inicia-se na data de vencimento da última parcela da obrigação contratual;
(ii)
as parcelas vencidas dentro do prazo de cinco anos anteriores à propositura da ação não podem ser atingidas pela prescrição, considerando o caráter único da obrigação representada pelo contrato;
(iii)
a suspensão do prazo prescricional em decorrência da pandemia de COVID-19, estabelecida pela Lei nº 14.010/2020, deve ser reconhecida, abrangendo o período de 20 de março de 2020 a 30 de outubro de 2020;
(iv)
o documento que embasa a ação monitória preenche os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil, caracterizando-se como prova escrita sem eficácia de título executivo;
(v)
a cobrança de todas as parcelas inadimplidas deve ser admitida, inclusive por força das cláusulas contratuais constantes no Termo de Adesão firmado entre as partes.

Antes de adentrar à análise da tese recursal, vale rememorar que, na origem, a apelante ajuizou ação monitória contra o apelado, pretendendo constituir título executivo judicial em face do requerido no valor de R$ 24.656,76 (vinte e quatro mil reais seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos).

Narra a requerente que foi liberado em favor do réu a quantia de R$ 22.040,10 (vinte e dois mil, quarenta reais e dez centavos), em razão de um empréstimo contratado pelo apelado, a ser paga em 18 parcelas, vencendo a primeira em 10.07.2015 e última em 07.01.2021.

Aduz, ainda, que parte devedora tornou-se inadimplente ao deixar de honrar com o pagamento da parcela nº 6, vencida em 10.12.2015, ensejando o vencimento antecipado da dívida e, consequentemente, a incidência das penalidades legais e contratuais.

O juízo
a quo
, por meio da sentença de id.8867522, acolheu a tese de que houve implementação da prescrição com relação às parcelas nº 06 e nº 07, referentes aos vencimentos em 10.12.2015 e 10.01.2016, respectivamente, razão pela qual estaria prescrita a pretensão quando do ajuizamento da demanda, ocorrido em 25.01.2021.

Feitas as considerações necessárias acerca da demanda ajuizada na origem, verifica-se que o propósito recursal consiste em perquirir se a pretensão da apelante de receber seu crédito foi fulminada pela prescrição, levando-se em consideração o termo inicial da sua contagem.

Depreende-se que a pretensão da apelante se sustenta no termo de adesão n.º 33.790765-4, celebrado entre ela e o apelado, em decorrência do qual a ele fora concedido o valor de R$ 22.040,10 (vinte e dois mil, quarenta reais e dez centavos).

Extrai-se do documento à fl. 10, consistente na planilha indicativa do início e fim das parcelas assumidas pelo apelado em decorrência do crédito que a ele fora concedido, que o inadimplemento ocorreu a partir da 6ª parcela, vencida em 10.12.2015, também indicando que a última parcela a ser paga venceria em 10.12.2016.

Com efeito, o desdobramento da obrigação em parcelas não tem o condão de atrair a contagem do prazo prescricional para a data de início das prestações assumidas ou do vencimento antecipado por ocasião de eventual inadimplemento, por expressa vedação legal (CC, art. 192), de modo que
o início da contagem do prazo prescricional deve ocorrer, tão somente, na data na qual se tornou integralmente exigível a dívida, consubstanciada no dia útil subsequente ao vencimento da última parcela ajustada no contrato
(CC, art. 189).

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA. REPETIÇÃO DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a repetição de valores em função de contrato bancário se submete ao prazo prescricional de dez anos. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.469.427/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É quinquenal o prazo para a cobrança referente a título executivo extrajudicial, formalizado por instrumento público ou particular, que representa dívida líquida, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte credora, correspondente à data de vencimento da última parcela. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.366.996/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. SÚMULA Nº 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da actio nata. Precedentes.
[...]
3. Na hipótese, rever a conclusão de que o lapso temporal de 5 (cinco) anos transcorreu previamente à propositura da ação monitória e anteriormente à propositura da ação anulatória apresentada por um dos coobrigados é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.308.995/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS DECORRENTES DE CÉDULAS RURAIS. VENCIMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA MORATÓRIA.

1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018).
[...]
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.764.476/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 8/11/2021.)

Nesse mesmo sentido está a jurisprudência deste egrégio Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À DATA VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA EM QUE TORNOU-SE EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) Sendo a dívida cobrada por meio de Ação Monitória, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil.
2) Deve ser afastada a prescrição declarada, uma vez que o vencimento antecipado da dívida não influencia no prazo prescricional desta, o qual se inicia no dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, qual seja, no dia seguinte ao vencimento das últimas parcelas dos empréstimos o que, na hipótese dos autos, ocorreu em 10/01/2017 e 30/06/2016.
3)
Considerando que a demanda foi proposta em 06/04/2021, resta afastada a prescrição, devendo ser anulada a r. sentença e determinado o prosseguimento do feito na origem. 4) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0006439-24.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. em 02.02.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O crédito representado por Contrato de Financiamento/Mútuo, por revelar dívida consubstanciada em instrumento particular, submetida a ação monitória, obedece ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedente do STJ. 2. Tendo o empréstimo sido concedido à apelada em 08/10/2016, para pagamento em 15 (quinze) parcelas mensais, com vencimento da última parcela previsto 08/01/2018, e considerando que a ação foi ajuizada em 22/07/2021 é forçoso reconhecer que a pretensão autoral não foi atingida pela prescrição. 3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença apelada e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento na origem.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5008734-71.2021.8.08.0048, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 27.04.2023)

Deste modo, deve ser levada em consideração a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da actio nata
” (AgInt no AREsp n. 1.889.810/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)

Para além disso,
“o parcelamento do saldo devedor nos contratos de financiamento imobiliário não configura relação de trato sucessivo, pois não se trata de prestações decorrentes de obrigações periódicas e autônomas, que se renovam mês a mês, mas de parcelas de uma única obrigação, qual seja, a de quitar integralmente o valor financiado até o termo final do contrato
” (AgInt no REsp n. 1.837.718/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 30/8/2022).

A leitura do documento à fl. 09, denota-se que o vencimento da 18ª - e última - parcela do contrato ocorreu em
10.12.2016
,
data essa em que se inicia a contagem do prazo prescricional quinquenal (CC, art. 206, § 5º, inciso I).

Em sendo assim, estabelecido o marco inicial de contagem do prazo prescricional, ao contrário do consignado na sentença,
não está prescrita a pretensão da apelante, na medida em que ajuizada a demanda em
25.01.2021
, quando ainda não implementada a prescrição
.

Diante de tais razões, ajuizada a demanda antes do decurso de período de cinco anos previstos no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, uma vez que ajuizada a demanda em 25.01.2021, deve ser
reconhecida que a pretensão autoral não foi atingida pela prescrição
.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe
provimento
para anular a r. sentença atacada, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem, para o seu regular prosseguimento.

Sem honorários recursais.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)